Tribunal: TJSP
Processo: 1081588-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de título cumulada com indenização por dano moral ajuizada por condomínio edilício – Despesas referentes a prestação de serviços gerais e de portaria – Incompetência desta C. Câmara – Matéria afeta a uma das C. Câmaras dentre aquelas numeradas entre a 25a e 36a, da Seção de Direito Privado – Inteligência do art. 5o, III, III.1 e III.13, da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de título cumulada com indenização por dano moral ajuizada por condomínio edilício – Despesas referentes a prestação de serviços gerais e de portaria – Incompetência desta C. Câmara – Matéria afeta a uma das C. Câmaras dentre aquelas numeradas entre a 25a e 36a, da Seção de Direito Privado – Inteligência do art. 5o, III, III.1 e III.13, da Resolução no 623/2013 e do art. 103, do RITJ – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Terceira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal.